Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (POR TRÊS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e dos crimes de corrupção de menor, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e os adolescentes, bem como a divisão de tarefas para a prática do assalto, não há falar em absolvição do réu por ausência de dolo.
4. Recurso conhecido e desprovido.